Tribunal: TJPA
Processo: 0002789-86.2019.8.14.0083
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PEDIDO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE COM BASE EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS. SÚMULA 23 DO TJ/PA. PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, INCISO II DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE NÃO POSSUÍA CONDIÇÕES DE CONHECER E ENTENDER O CARÁTER ANTIJURÍDICO DE SEU ATO, NÃO SENDO SUFICIENTE A ALEGAÇÃO DE BAIXA INSTRUÇÃO, A QUAL NÃO PODE SERVIR DE ESCUSA PARA O COMETIMENTO DE TODA A ESPÉCIE DE CRIMES. RECORRENTE TINHA CONHECIMENTO DA ILICITUDE DOS ATOS, TANTO QUE AMEAÇAVA A VÍTIMA PARA QUE NÃO DENUNCIASSE OS ABUSOS A SUA FAMÍLIA. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.I. Observa-se que o julgador, ao calcular a pena-base, valorou como circunstância neutra os motivos do crime, os quais eram inerentes ao tipo penal. Logo, andou bem o magistrado neste ponto, evitando-se o odioso bis in idem. Quanto à personalidade e a conduta social do recorrente, verifica-se que o julgador também agiu corretamente valorando-as como vetores neutros, em face da ausência de dados concretos nos autos. O erro existiria se o juiz considerasse tais circunstâncias como negativas, por meio de conjecturas e presunções, à míngua de elementos de convicção seguros. Se os motivos, a personalidade e a conduta social foram valoradas como vetores neutros, não há razão para o inconformismo da defesa, uma vez que não influíram negativamente no cálculo da pena. Por outro lado, não há como considerá-las como circunstâncias judiciais positivas, reduzindo a pena-base, pois a defesa não trouxe elementos de convicção suficientes para propiciar a reavaliação. Quanto as consequências do crime, o magistrado levou em conta que a vítima teve sua virgindade perdida de forma prematura, em razão dos abusos cometidos. Não sendo a perda da virgindade uma elementar do crime de estupro, não há bis in idem ao considerá-la, conforme muito bem frisado pelo julgador no cálculo de pena. A perda da virgindade da menor foi devidamente comprovada por meio do laudo sexológico, não merecendo prosperar a alegação de que a fundamentação empregada na valoração das consequências do crime não se coaduna com as provas dos autos. Na hipótese, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do crime, valoradas mediante fundamentação idônea, o julgador estava autorizado a fixar a pena-base acima mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA: ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena ? base acima do mínimo legal. A pena-base aplicada apenas um ano e nove meses acima do mínimo legal se mostra justa e proporcional ao crime apurado nos autos, no qual uma criança em tenra idade foi estuprada por anos a fio, por meio de conjunção carnal e atos libidinosos diversos, sob a ameaça aterrorizante de perder sua mãe, caso lutasse por justiça, denunciando seu algoz. Precedentes;II. O desconhecimento da lei é inescusável, segundo dicção do art. 21 do CPB. Assim, para que se reconheça a atenuante do art. 65, inciso II do CPB, o sujeito ativo precisa comprovar de forma cabal a completa ausência de condições de conhecer e entender o caráter antijurídico de seu ato, não sendo suficiente a alegação de baixa instrução, a qual não pode servir de escusa para o cometimento de toda a espécie de crimes. Ainda que assim não fosse, os fatos narrados demonstram que o apelante tinha pleno conhecimento da ilicitude de seus atos, tanto que ameaçava matar a mãe da vítima caso ela relatasse a alguém os abusos sofridos. Logo, não faz jus a atenuante. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CURRALINHO/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0002789-86.2019.8.14.0083.
APELANTE: M. F. G.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa
:
apelação penal. estupro de vulnerável. dosimetria. pedido para redução da pena-base. impossibilidade. culpabilidade e consequências do crime valoradas desfavoravelmente com base em fatos concretos dos autos. súmula 23 do TJ/PA. pedido para reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso II do CPB. impossibilidade. falta de comprovação de que o apelante não possuía condições de conhecer e entender o caráter antijurídico de seu ato, não sendo suficiente a alegação de baixa instrução, a qual não pode servir de escusa para o cometimento de toda a espécie de crimes. recorrente tinha conhecimento da ilicitude dos atos, tanto que ameaçava a vítima para que não denunciasse os abusos a sua família. apelo improvido. decisão unânime.
I.
Observa-se que o julgador, ao calcular a pena-base, valorou como circunstância neutra os motivos do crime, os quais eram inerentes ao tipo penal. Logo, andou bem o magistrado neste ponto, evitando-se o odioso
bis in idem
. Quanto à personalidade e a conduta social do recorrente, verifica-se que o julgador também agiu corretamente valorando-as como vetores neutros, em face da ausência de dados concretos nos autos. O erro existiria se o juiz considerasse tais circunstâncias como negativas, por meio de conjecturas e presunções, à míngua de elementos de convicção seguros. Se os motivos, a personalidade e a conduta social foram valoradas como vetores neutros, não há razão para o inconformismo da defesa, uma vez que não influíram negativamente no cálculo da pena. Por outro lado, não há como considerá-las como circunstâncias judiciais positivas, reduzindo a pena-base, pois a defesa não trouxe elementos de convicção suficientes para propiciar a reavaliação. Quanto as consequências do crime, o magistrado levou em conta que a vítima teve sua virgindade perdida de forma prematura, em razão dos abusos cometidos. Não sendo a perda da virgindade uma elementar do crime de estupro, não há
bis in idem
ao considerá-la, conforme muito bem frisado pelo julgador no cálculo de pena. A perda da virgindade da menor foi devidamente comprovada por meio do laudo sexológico, não merecendo prosperar a alegação de que a fundamentação empregada na valoração das consequências do crime não se coaduna com as provas dos autos.
Na hipótese, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do crime, valoradas mediante fundamentação idônea, o julgador estava autorizado a fixar a pena-base acima mínimo legal
. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena - base acima do mínimo legal.
A

pena-base aplicada apenas um ano e nove meses acima do mínimo legal se mostra justa e proporcional ao crime apurado nos autos, no qual uma criança em tenra idade foi estuprada por anos a fio, por meio de conjunção carnal e atos libidinosos diversos, sob a ameaça aterrorizante de perder sua mãe, caso lutasse por justiça, denunciando seu algoz. Precedentes;
II.
O desconhecimento da lei é inescusável, segundo dicção do art. 21 do CPB. Assim, para que se reconheça a atenuante do art. 65, inciso II do CPB, o sujeito ativo precisa comprovar de forma cabal a completa ausência de condições de conhecer e entender o caráter antijurídico de seu ato, não sendo suficiente a alegação de baixa instrução, a qual não pode servir de escusa para o cometimento de toda a espécie de crimes. Ainda que assim não fosse, os fatos narrados demonstram que o apelante tinha pleno conhecimento da ilicitude de seus atos, tanto que ameaçava matar a mãe da vítima caso ela relatasse a alguém os abusos sofridos. Logo, não faz jus a atenuante.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido,
na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.
Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

M. F. G.
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de vinte anos, cinco meses e vinte e um dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática em continuidade delitiva do crime de estupro de vulnerável,
tipificado no art. 217 - A, combinado com o art. 71, todos do CPB
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Curralinho/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a reavaliação da pena-base imposta ao apelante, pois a fundamentação utilizada para a valoração das
consequências e motivos do crime
não se coaduna com o apurado nos autos. Relata que o julgador deixou equivocadamente de valorar a personalidade e a conduta social do recorrente, sob a alegação de que não teriam sido coletados dados suficientes para aferi-las.

Acerca da segunda fase do cálculo de pena, a defesa requereu o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso II do CPB, uma vez que o apelante seria analfabeto e desconhecia a lei ao tempo do crime.
Ao final, requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento e improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
improvimento
do recurso de apelação
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Consta dos autos, em síntese, que o apelante abusou sexualmente de sua sobrinha A.F.G, de quatorze anos, por diversas vezes, desde os seus dez anos de idade, mantendo com ela relações sexuais com conjunção e atos libidinosos diversos, sempre ameaçando matar sua mãe, caso o denunciasse. Regularmente processado, o recorrente foi condenado pelo delito tipificado no art. 217-A do CPB.

DA DOSIMETRIA

Em suma, defesa requereu a reavaliação da dosimetria. Para melhor avaliação, transcrevo o respectivo trecho do
decisum
.
¿A Culpabilidade merece ser valorada, posto o grau de reprovabilidade da conduta do acusado ser alto, uma vez que impôs à vítima um cenário ameaçador, a vítima relatou que não contava nada com medo do réu, o qual ameaçou lhe matar e matar sua mãe caso falasse.
Os antecedentes criminais não há registros e não pode se considerar inquéritos policiais e processos criminais porventura em andamento para serem valorados a macular essa circunstância - Súmula 444, STJ. A Conduta social e a personalidade do agente não podem ser valoradas nesse momento, pois não foram coletados dados suficientes para aferir essas circunstâncias.
O Motivo é aquele inerente ao próprio tipo penal, a vontade de satisfazer a lasciva, a qual já é punida pela própria tipicidade e previsão do delito.
As circunstâncias são aquelas inerentes ao próprio tipo penal.
As consequências do crime merecem ser valoradas negativamente, tendo em vista que a vítima vulnerável perdeu a virgindade em razão dos atos do denunciado. Ademias, a perda da virgindade não é descrita como elementar do tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal, sendo inviável a alegação de bis in idem quando utilizada para valorar de forma desfavorável as consequências do crime (AC 0028100- 50.2015.8.07.0007 TJ-DF; Órgão julgador: 2ª TURMA CRIMINAL; Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS; Julgamento: 22 de Março de 2018; Publicação: DJe 27/03/2018).
O comportamento da vítima não contribuiu em nenhum momento para a prática do crime. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo
a PENA-BASE em 09 (NOVE) ANOS e 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO para o crime do art. 217-A do Código Penal Brasileiro.
Não há circunstância atenuante. Reconheço a circunstância agravante do art. 61, II, alínea f, do CPB (ter o agente cometido o crime prevalecendo-se de relações de coabitação), pelo que aumento a pena acima fixada em um sexto para 11 (ONZE) ANOS, 4 (QUATRO) MESES e 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO. Não há causas de diminuição de pena para ser valorada. Reconheço a causa de aumento de pena do art. 226, II, do CPB (a pena é aumentada: de metade, se o agente é tio), na proporção de metade, razão pela qual torno a reprimenda em 17 (DEZESSETE) ANOS e 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO. Em razão da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CPB, considerando que o acusado praticou o crime do art. 217-A contra a vítima por, pelo menos 3 (três) vezes, conforme a própria vítima apontou, aumento a pena em um quinto (1/5), razão pela qual torno a reprimenda em 20 (VINTE) ANOS, 05 (CINCO) MESES e 21 (VINTE E UM) DIAS DE RECLUSÃO. PENA DEFINITIVA Ante o exposto, fica o réu CONDENADO em DEFINITIVO a pena de 20 (VINTE) ANOS, 05 (CINCO) MESES e 21 (VINTE E UM) DIAS DE RECLUSÃO para o crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c art. 226, II e art. 71, todos do Código Penal Brasileiro. DETRAÇÃO Saliento que o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do artigo 387, §2º, do CPP, efetuando-se a respectiva detração por ocasião da execução da pena. REGIME (art. 33, CP) Inicialmente FECHADO, conforme art. 33, § 2º, letra a, do CPB.

Analisando os autos, observa-se que o julgador, ao calcular a pena-base, valorou como circunstância neutra
os motivos do crime
, os quais eram inerentes ao tipo penal. Logo, andou bem o magistrado neste ponto, evitando-se o odioso
bis in idem
. Quanto a
personalidade e a conduta social

do recorrente
, verifica-se que o julgador também agiu corretamente valorando-as como vetores neutros, em face da ausência de dados concretos nos autos. O erro existiria se o juiz considerasse tais circunstâncias como negativas, por meio de conjecturas e presunções, à míngua de elementos de convicção seguros.

Ora, se os motivos, a personalidade e a conduta social foram valoradas como vetores neutros, não há razão para o inconformismo da defesa, uma vez que não influíram negativamente no cálculo da pena. Por outro lado, não há como considerá-las como circunstâncias judiciais positivas, reduzindo a pena-base, pois a defesa não trouxe elementos de convicção suficientes para propiciar a reavaliação.

Quanto as consequências do crime, o magistrado levou em conta que a vítima teve sua virgindade perdida de forma prematura, em razão dos abusos cometidos. Não sendo a perda da virgindade uma elementar do crime de estupro, não há
bis in idem
ao considera-la, conforme muito bem frisado pelo julgador no cálculo de pena.
¿APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADAS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CARÁTER ABOSOLUTO DA PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PERFIL FALSO EM REDE SOCIAL PARA ATRAIR A VÍTIMA. CONSEQUENCIAS DO CRIME. PERDA DA VIRGINDADE. PENAS MAJORADAS. CONFISSÃO. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUIZ. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MOTIVOS. PENA MAJORADA. AGRAVANTE. ASSEGURAR A OCULTAÇÃO E A IMPUNIDADE DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCIDÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
5. As consequências do crime merecem ser valoradas negativamente, tendo em vista que a vítima vulnerável foi lubidiadra pelo acusado para a prática de relações sexuais com conjunção carnal e outros atos libidinosos, vindo a perder a virgindade em razão desses atos, caunsando-lhe abalo psicológico e afetando a sua vida social. 6. A perda da virgindade não é descrita como elementar do tipo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal, sendo inviável a alegação de "bis in idem" quando utilizada para valorar de forma desfavorável as consequências do crime.
[...] 12. Preliminares rejeitadas e, no mérito, o recurso do Ministério Público desprovido e o recurso da Defesa parcialmente provido. (TJ-DF 20161310027113 - Segredo de Justiça 0028100-50.2015.8.07.0007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/03/2018 . Pág.: 176/189)¿

A perda da virgindade da menor foi devidamente comprovada por meio do laudo sexológico às fls. 106/107, não merecendo prosperar a alegação de que a fundamentação empregada na valoração das consequências do crime não se coaduna com as provas dos autos.

Na hipótese,

havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do crime, valoradas mediante fundamentação idônea, o julgador estava autorizado a fixar a pena-base acima mínimo legal.
É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena - base acima do mínimo legal¿.

Ademais, a pena-base aplicada apenas um ano e nove meses acima do mínimo legal se mostra justa e proporcional ao crime apurado nos autos
, no qual uma criança em tenra idade foi estuprada por anos a fio, por meio de conjunção carnal e atos libidinosos diversos, sob a ameaça aterrorizante de perder sua mãe, caso lutasse por justiça, denunciando seu algoz a família.

Acerca do pedido para o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso II do CPB
1
,
assevero que desde logo que o desconhecimento da lei é inescusável, segundo dicção do art. 21 do CPB
2
. Assim, para que se reconheça a mencionada atenuante, o sujeito ativo precisa comprovar de forma cabal a completa ausência de condições de conhecer e entender o caráter antijurídico de seu ato, não sendo suficiente a alegação de baixa instrução, a qual não pode servir de escusa para o cometimento de toda a espécie de crimes.

Ainda que assim não fosse, os fatos narrados demonstram que o apelante tinha pleno conhecimento da ilicitude de seus atos, tanto que ameaçava matar a mãe da vítima caso ela relatasse a alguém os abusos sofridos.
Logo, não faz jus a atenuante alegada.

Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Turma:
¿APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. 1) RECONHECIMENTO DO ERRO DE PROIBIÇÃO INDIRETO COM ISENÇÃO DE PENA AO APELANTE. 2) INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA CONFISSÃO IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. CORREÇÃO EX OFÍCIO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DO QUANTUM NO MÍNIMO LEGAL PREVISTO PARA O TIPO DO ART. 16, §° ÚNICO, I DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO: 03 ANOS DE RECLUSÃO. REFORMATICIO IN PEJUS. PROIBIÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO EX OFÍCIO. OCORRÊNCIA.
1 - A mera alegação do desconhecimento da ilicitude da conduta não exime o agente de sua responsabilidade criminal, sendo necessário se comprovar a completa ausência de condições de se conhecer e entender o caráter antijurídico de seu ato.
[...] 5 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, sendo declarada extinta a punibilidade do réu. (2019.02265533-07, 204.811, Rei. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-04, Publicado em 2019-06-06) (Grifo nosso)¿

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao apelo
, nos termos da fundamentação.
Belém, 01 de fevereiro de 2021
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: II - o desconhecimento da lei;

2
Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.